Tribunal: TJBA
Processo: 0507905-29.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507905-29.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAIME GRIMALDI NETO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedidos de indenização, contra os Apelados. Alega ter adquirido a totalidade de um imóvel composto por dois pavimentos, mas os Apelados se recusam a entregar o pavimento superior. A sentença julgou os pedidos improcedentes por falta de provas do direito alegado. A Apelante recorre, argumentando nulidades processuais e, no mérito, que as provas demonstram seu direito à integralidade do bem.

II. Questão em discussão

As questões a serem decididas são:

a) O cabimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Apelados em contrarrazões.

b) A ocorrência de coisa julgada, suscitada em contrarrazões.

c) A existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de substituição de testemunhas.

d) A ocorrência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional (falta de fundamentação).

e) No mérito, a comprovação, pela Apelante, de que o contrato de compra e venda abrangia os dois pavimentos do imóvel.

f) A procedência dos pedidos de imissão na posse, lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir

1.O pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Apelados em contrarrazões é indeferido. A solicitação, renovada nesta fase recursal, veio desacompanhada de qualquer documento que comprove a alegada insuficiência de recursos, requisito indispensável para a concessão do benefício.

2.A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada. O indeferimento do pedido de substituição de testemunhas pela juíza de primeiro grau foi devidamente fundamentado. A solicitação foi feita durante a audiência de instrução, sem prova prévia do falecimento de uma testemunha e da não localização da outra, e sem a indicação dos substitutos, o que impediria o exercício do contraditório pela parte contrária. A decisão está em conformidade com a lei processual.

3.A alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não se sustenta. A decisão analisou o mérito da causa e concluiu, de forma fundamentada, que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Uma decisão desfavorável não se confunde com uma decisão sem fundamentação.

4.No mérito, a Apelante não demonstrou que o negócio jurídico incluía o pavimento superior do imóvel. O contrato de compra e venda menciona uma área específica (126,00 m2) e um número de inscrição municipal que corresponde apenas ao pavimento térreo. A prova documental apresentada pelos Apelados indica que o pavimento superior possui matrícula de IPTU distinta e área própria, o que contradiz a tese da Apelante. A prova testemunhal produzida mostrou-se insuficiente para superar a força dos documentos.

5.Uma vez que não foi comprovada a obrigação principal de entrega do segundo pavimento, os pedidos acessórios de condenação por lucros cessantes e danos morais também são improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita dos Apelados e majoração dos honorários advocatícios em desfavor da Apelante.

Tese de julgamento
: "[1. O pedido de assistência judiciária gratuita formulado em contrarrazões de apelação deve ser indeferido quando desacompanhado de prova da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração.] [2. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada quando a questão já foi decidida em grau de recurso no mesmo processo, operando-se a preclusão.] [3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de substituição de testemunhas, formulado em audiência, sem a comprovação das hipóteses do artigo 451 do Código de Processo Civil e sem a indicação dos substitutos.] [4. A sentença que, de forma fundamentada, julga o mérito da causa e conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, em conformidade com a distribuição do ônus probatório, não é nula por negativa de prestação jurisdicional.] [5. Em ação de obrigação de fazer, a improcedência do pedido se impõe quando a parte autora não comprova o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.]"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 0507905-29.2017.8.05.0150
, interposto por
SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA

e como Apelados
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA e CLARA DOS SANTOS COELHO
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada - Relatora